Tribunal: TJES
Processo: 5016862-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016862-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME SILVA FREITAS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
PRESENÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
. ORDEM DENEGADA.

1.
Ausência de indícios de autoria
. Embora o impetrante afirme o contrário, estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, já que os documentos acostados aos autos dão conta de que o paciente, acompanhado de dois indivíduos, sendo um deles menor de idade, abordaram a vítima, que estava a bordo de sua motocicleta, oportunidade em que 02 (dois) deles lhe apontaram armas de fogo e subtraíram o veículo e seu celular. Em razão do sistema de rastreio, a moto foi localizada em poder do paciente e de seus comparsas, sendo que no local havia outras peças de veículos e, ao serem presos, o paciente e os demais envolvidos, confessaram que tinham praticado o crime.

2.
Ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar
. O Magistrado sustentou a necessidade de decretar a segregação cautelar dos pacientes por haver fortes indícios da participação dos mesmos no delito, bem como na gravidade em concreto da conduta, já que o crime foi praticado com violência, em concurso de pessoas, com o uso de arma de fogo e na companhia de adolescente, de modo que, embora sucinta, a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos.

3.
Ausência de requisitos da prisão preventiva
. Faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que há elementos suficientes para demonstrar a periculosidade do paciente, especialmente pelo fato de que participou de outros crimes da mesma espécie, já que encontradas outras peças de veículo no local em que foi preso, não sendo suficiente, na hipótese, substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão.

4.
Condições pessoais favoráveis
. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, uma vez que há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5016862-25.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME SILVA FREITAS
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
GUILHERME SILVA FREITAS
, em face da decisão de id. 10544254 – p. 57/60, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital, por meio da qual manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de
roubo circunstanciado e corrupção de menores
(art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/1990).

Sustenta o impetrante (id. 10544252), em síntese, a ausência dos indícios suficientes de autoria e de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar, bem como que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia (id. 10544254 – pg. 50/51) que no dia 30 de julho de 2024, o paciente, o comparsa e um adolescente, a bordo de duas motos, visualizaram a vítima Samuel Barbosa Correa parado com sua motocicleta Honda CG 125 Fan, preta, placa SGJ 4484, a cercaram e, com o emprego de arma de fogo, exigiram que entregasse o celular e o veículo, evadindo-se do local em seguida.

Por possuir rastreador, policiais militares acionados pela vítima, foram até o local e encontraram o paciente e o adolescente, bem como peças da motocicleta roubada.

Em seguida, o comparsa do paciente chegou e confirmou a prática do crime com os demais e indicou onde a moto da vítima foi abandonada, local onde foi encontrado um outro veículo com restrição de furto e roubo.

Embora o impetrante afirme o contrário, verifico que estão presentes a
materialidade
e
os indícios suficientes de autoria
.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva
, observo da decisão de 10544254 – p. 57/60 que o Magistrado sustentou a necessidade de decretar a segregação cautelar dos pacientes por haver fortes indícios da participação dos mesmos no delito, bem como na gravidade em concreto da conduta, já que o crime foi praticado com violência, em concurso de pessoas, com o uso de arma de fogo e na companhia de adolescente.

Desse modo, constato que, embora sucinta, a decisão ora combatida está devidamente fundamentada em elementos concretos.

Além disso, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, já que há elementos suficientes para demonstrar a periculosidade do paciente, especialmente pelo fato de que participou de outros crimes da mesma espécie, já que encontradas outras peças de veículo no local em que foi preso.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Ressalta-se, outrossim, que o fato de ser primário, possuir bons antecedentes e ter residência fixa, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Por fim, destaco que o processo tramita de forma regular, tendo o Magistrado proferido despacho em 27 de novembro de 2024, redesignando a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro do corrente ano, o que demonstra que a instrução processual está próxima a ser encerrada.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para denegar a ordem.